Tribunal: TJDFT
Processo: 0705767-76.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705767-76.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISANGELA MARIA NERI DE SOUZA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Nos termos do art. 10, do CPC, intime-se a apelante para justificar a tempestividade do recurso interposto. Brasília, DF, em 5 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator